Tribunal: TJSP
Processo: 1006836-42.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora pretendendo a inversão do julgamento. Impossibilidade. Colisão entre automóvel e caminhão em rotatória. Culpa do motorista do caminhão não comprovada. Boletim de Ocorrência lavrado eletronicamente contendo apenas a versão da autora e fotografias dos veículos envolvidos no

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora pretendendo a inversão do julgamento. Impossibilidade. Colisão entre automóvel e caminhão em rotatória. Culpa do motorista do caminhão não comprovada. Boletim de Ocorrência lavrado eletronicamente contendo apenas a versão da autora e fotografias dos veículos envolvidos no acidente. Prova frágil e insuficiente, porquanto controvertida a situação fática na contestação. Posição em que imobilizado os veículos a demonstrar que o caminhão já havia ingressado na rotatória, quando foi colidido, no eixo central, pelo veículo da vítima que seguia atrás. Situação fática que não se amolda àquelas onde a culpa é presumida. Julgamento antecipado da lide requerido pela autora. Ônus de comprovar a conduta ilícita do motorista do caminhão para responsabilizar todos os réus, a cargo da autora (art. 373, I, do CPC) e do qual não se desincumbiu. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora aos patronos dos réus, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, mantida a proporcionalidade da distribuição e observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000382627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006836-42.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INGRID RAMOS
DE LUCCA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JULIO SIMÕES TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA, CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA e ANGELO MACHADO
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006836-42.2018.8.26.0292 -Voto no 6453 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1006836-42.2018.8.26.0292
APELANTE: INGRID RAMOS DE LUCCA
APELADOS: JULIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, CEBRACE
CRISTAL PLANO LTDA E ANGELO MACHADO FILHO
COMARCA: JACAREÍ
JUIZ DE 1o GRAU: SAMIR DANCUART OMAR
VOTO No 6453

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos
materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora
pretendendo a inversão do julgamento. Impossibilidade. Colisão
entre automóvel e caminhão em rotatória. Culpa do motorista do
caminhão não comprovada. Boletim de Ocorrência lavrado
eletronicamente contendo apenas a versão da autora e fotografias
dos veículos envolvidos no acidente. Prova frágil e insuficiente,
porquanto controvertida a situação fática na contestação. Posição
em que imobilizado os veículos a demonstrar que o caminhão já
havia ingressado na rotatória, quando foi colidido, no eixo central,
pelo veículo da vítima que seguia atrás. Situação fática que não se
amolda àquelas onde a culpa é presumida. Julgamento antecipado
da lide requerido pela autora. Ônus de comprovar a conduta ilícita
do motorista do caminhão para responsabilizar todos os réus, a
cargo da autora (art. 373, I, do CPC) e do qual não se
desincumbiu. Improcedência bem decretada. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios devidos pela autora aos patronos dos réus, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado da
causa, mantida a proporcionalidade da distribuição e observado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por INGRID RAMOS
DE LUCCA contra JSL S/A, CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA. e
ANGELO MACHADO FILHO, julgada improcedente pela r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006836-42.2018.8.26.0292 -Voto no 6453 3/6
atacada (fls. 200/207), cujo relatório adoto, carreando à autora os ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa (atribuído R$ 46.353,00), sendo devido a cada um dos
advogados dos réus o equivalente a 1/3 desse percentual, observando-se
quanto à cobrança o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 212/222), pugnando pela inversão do julgamento, sustentando que teve a
trajetória de seu veículo interceptada pela ultrapassagem indevida realizada
pelo caminhão da empresa recorrida. Afirma a recorrente que já se encontrava
na rotatória, quando seu veículo foi atingido pelo caminhão que seguia em
alta velocidade, em flagrante desrespeito ao disposto no art. 28 do Código de
Trânsito Brasileiro. Alega que nas fotografias de fls. 18/19 é possível
verificar que o recorrido Ângelo, motorista do caminhão, não sinalizou sua
manobra e nem observou com cautela a distância do veículo da faixa da
esquerda, ou seja, o veículo da autora que já se encontrava na rotatória, sendo
notório o “ponto cego”, impossibilitando que o motorista visse o automóvel
da apelante, causando a colisão.
Recurso isento de preparo, diante dos benefícios da
gratuidade da justiça que foram concedidos à apelante (fls. 31).
Contrarrazões às fls. 226/233, 234/251 e 252/258.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, no dia
15/06/2018, aproximadamente às 13h00, a autora sofreu um acidente de
trânsito causado pelo corréu Ângelo que, conduzindo o caminhão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006836-42.2018.8.26.0292 -Voto no 6453 4/6
propriedade das corrés, não sinalizou de forma clara e com a devida
antecedência o deslocamento lateral para a faixa da esquerda e, assim,
resultou em colisão com a lateral anterior direita do veículo da autora.
Consta,
ainda,
que
do
acidente
a
autora
experimentou os seguintes danos: i) R$ 3.271,00 para o conserto do veículo;
ii) R$ 8.082,06 pela depreciação do veículo em decorrência das avarias; e iii)
danos morais estimados em R$ 35.000,00 por conta dos atos protelatórios dos
réus para o ressarcimento devido, dificultando a condução da vida normal da
autora da ação.
Com efeito, os argumentos ofertados no recurso não
estão amparados em prova documental - a única produzida suficiente o
bastante para infirmar os escorreitos fundamentos externados na r. sentença
recorrida.
Isso porque, apenas a análise das fotografias
colacionadas aos autos não permite concluir que o caminhão conduzido pelo
corréu Ângelo interceptou a trajetória do automóvel da recorrente, causando a
colisão. O mesmo se diga em relação ao Boletim de Ocorrência,
confeccionado eletronicamente, contendo tão somente a versão dos fatos
apresentada pela apelante.
A
posição
dos
veículos
onde
eles
foram
imobilizados, quando do acidente, indica que o caminhão já havia realizado a
manobra de ingresso na rotatória, tanto que o veículo da apelante se chocou
com o eixo central da carreta, sendo visível o acionamento, pelo caminhão, da
luz indicativa de direção na fotografia de fls. 18, a demonstrar o cumprimento
do art. 35 do CTB pelo apelado Ângelo.
A alegação de que o motorista do caminhão
executou a manobra sem a total visão de seu tráfego à esquerda não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006836-42.2018.8.26.0292 -Voto no 6453 5/6
corroborada por qualquer elemento probatório convincente, porquanto, como
a apelante conduzia seu veículo atrás do caminhão, na faixa da esquerda,
deveria ter mantido a distância mínima de segurança dos veículos à sua
frente, mas assim não agiu e acabou por colidir com o caminhão que já havia
ingressado na rotatória.
Eis os fundamentos externados na r. sentença
recorrida e que passam a integrar o presente, como razões de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, para evitar desnecessária repetição, in verbis:
“Com efeito, embora a autora sustente que o réu não
sinalizou sua intenção com a devida antecedência, não há nos
autos qualquer prova que corrobore sua alegação, cumprindo
ressaltar, por oportuno, que intimada para especificar as
provas que pretendia produzir a autora postulou o julgamento
antecipado da lide.
Além disso, da posição dos veículos no momento do choque
(fotografia de fls. 18) constata-se que o motorista do
caminhão iniciou a manobra de conversão antes do ingresso
do veículo da autora na rotatória, notadamente porque o
cavalo mecânico já se encontrava fora da rotatória, fato que
demonstra que o corréu terminava a manobra no momento
em que a autora interceptou sua trajetória.
Ademais ainda que tenha havido invasão de faixa pelo
motorista do caminhão, a posição dos veículos revelada pela
fotografia acostada, dá conta que por seguir atrás, a autora
possuía condições de evitar o choque, se guardasse a
distância adequada do veículo que seguia à frente.
Assinale-se que a apelante inovou no recurso ao
alegar que o caminhão seguia em alta velocidade (fls. 216, primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006836-42.2018.8.26.0292 -Voto no 6453 6/6
parágrafo), talvez para tentar convencer de que seu veículo foi ultrapassado e
não teve tempo de reagir à imprudente manobra realizada pelo caminhão.
Contudo, a fotografia de fls. 18 não dá margem a
outra interpretação senão a de que a apelante seguia atrás e não se encontrava
na rotatória como afirmado, pois se assim fosse, seu veículo não teria sido
imobilizado praticamente em paralelo com o caminhão, mas direcionado à
esquerda, acompanhando o fluxo na faixa por onde seguia.
Portanto, como a situação fática em apreço não se
amolda àquelas onde a culpa é presumida, incumbia à apelante o ônus de
comprovar a ilicitude da conduta do motorista do caminhão para
responsabilizar os apelados nos danos materiais e morais que alegou ter
experimentado (art. 373, I, do CPC), mas a fragilidade e insuficiência da
prova produzida não corroborou a dinâmica do acidente descrita na petição
inicial.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios e
bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios devidos aos patronos dos
réus, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §
11, do CPC, mantido o critério de divisão fixado na r. sentença, observada a
disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator